Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0710920-17.2023.8.07.0001 APELANTE: RAFAEL BRACCA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 65376828, a defesa do apelante manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 18 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.